Tribunal: TJSP
Processo: 1021627-11.2015.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração do autor – Omissão -Alegação de cerceamento de defesa diante do não retorno dos autos ao perito - Vício inexistente – Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.